Tribunal: TJDFT
Processo: 0717200-66.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717200-66.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERICK COSTA SOUSA, ANDERSON MARCOS ALVES DE SOUZA, ALENILDA PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: ELYON CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME DESPACHO Renove-se a publicação do despacho retro proferido (ID. no 16485954) em nome do novo procurador da parte recorrente, conforme substabelecimento sem reservas juntados aos autos (ID. no 16548292). Brasília, 16 de junho de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito